Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA BANCÁRIA. TEMA 1085 DO STJ. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO DESCONTO NA CONTA CORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL NESTE ASPECTO. CONTRATO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL LIMITADA A 40% DO VALOR LÍQUIDO. SOMA DOS DESCONTOS SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.

2. Se a sentença julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos de empréstimos bancários na conta corrente do consumidor, carece de interesse o recurso do banco na parte que impugna a mesma limitação que foi indeferida. Recurso não conhecido nesta parte.

3. No Tema 1085, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “[s]ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

4. No julgamento do REsp 1.863.973/SP em que foi definida a tese do tema em referência, o STJ ressaltou a diferença entre a autorização para o desconto das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento e a autorização do desconto das parcelas em conta corrente. No primeiro caso (consignação em folha), a lei estabeleceu que a autorização é irrevogável e, exatamente por isso, impôs um limite para o desconto, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. No segundo caso (desconto em conta corrente), essa autorização é revogável, podendo o desconto ser desautorizado a qualquer momento, motivo pelo qual não há limitação do valor debitado

5. Na hipótese, o autor possui seis empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, cinco deles celebrado com o banco recorrente. Em relação ao outro contrato, celebrado com a CEF, o valor do desconto é mínimo em relação a renda líquida do consumidor (em torno de 1% - R$ 146,37). Assim, em se tratando de empréstimos com consignação em folha de pagamento, os descontos somados devem observar o limite legal da margem consignável. Se esses descontos superam 40% da renda líquida (deduzidos apenas os descontos compulsórios, tal como fez a sentença), deve ser mantida a sentença que determinou a limitação dos descontos ao patamar da Lei 14.509/22, ressalvado ao credor o direito de promover a cobrança do débito remanescente pelos meios adequados.

6. É desnecessária a manifestação sobre cada dispositivo legal citado para fins de prequestionamento. Atende ao imperativo do artigo 93, IX, da CF/88 a fundamentação jurídica suficiente e adequada aos fatos analisados na demanda.

7. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.

8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.